Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-71.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
r do preparo – Prazo assinalado para o cumprimento de referida providência transcorrido in albis – Apelo deserto, conforme art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007, "caput", do citado diploma processual.
(TJSP; Apelação Cível 1000162-71.2020.8.26.0003; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2023

Data de publicação:

24/04/2023

Ementa:

APELAÇÃO – Inadmissibilidade do recurso – Deserção reconhecida – Parte que não promoveu o recolhimento complementar do preparo – Prazo assinalado para o cumprimento de referida providência transcorrido in albis – Apelo deserto, conforme art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007, "caput", do citado diploma processual.